Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. COMPRADOR. IMISSÃO NA POSSE DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA.

I - O e. STJ, no julgamento do REsp 1.345.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 886), firmou entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente será do comprador quando houver a imissão na posse do imóvel, com a ciência inequívoca do condomínio.

II – A vendedora-ré não comprovou a imissão na posse do comprador, portanto, permanece responsável pelas despesas condominiais.

III – Sobre as taxas condominiais inadimplidas é devida a multa cobrada de 2% sobre o débito, art. 1.336, § 1o, do CC.

IV – Apelação das autoras provida. Apelação da ré desprovida.